Tribunal: TJDFT
Processo: 0747873-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Competência. Uso de documento falso. Juizado Especial Criminal.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição referente à termo circunstanciado em que se apura uso de documento falso.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a conduta do acusado – no mesmo contexto fático e mediante única conduta, fazer uso de dois documentos falsos - caracteriza concurso formal ou crime único.
III. Razões de decidir
3. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo – de competência do Juizado Especial Criminal -, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos (arts. 60 e 61).
4. Se o réu, na mesma conduta, se apresenta com diversos nomes e fez uso de dois documentos com nomes distintos, há crime único de uso de documento falso.
IV. Dispositivo
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia – DF.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 304, CP.
Jurisprudências citadas: TJDFT, Acórdão 1142955, 20180310038669APR, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/12/2018, publicado no DJe: 13/12/2018.